Tribunal: TJPA
Processo: 0811329-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811329-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES WEBBER FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme pacífico entendimento, “... a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)”.

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Eliane Vieira dos Santos, em favor do nacional CHARLES WEBBER FERREIRA NASCIMENTO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800511-07.2022.8.14.0073, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva.

Sustenta que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar, com a revogação do ato preventivo, para que responda o processo crime em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10670093 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas, Id 10754310, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 10989112.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CHARLES WEBBER FERREIRA NASCIMENTO, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que negou pedido de revogação da custódia preventiva.

Consta dos documentos juntados aos autos, que o paciente foi preso em uma agência de viagens localizada no Terminal Rodoviário de Rurópolis/Pa, quando transportava, em embalagens diversas, quantidades estimadas de 113,2gr (cento e treze gramas e duas miligramas) de substância identificada como maconha, 101,22gr (cento e uma grama e vinte e duas miligramas) de substancia identificada como crak, e 26,2gr (vinte e seis gramas e duas miligrama) de substancia identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 29/06/2022.

O ato coator em que se sustenta ilegalidade por ausência de fundamentação idônea, é a decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, 10643598, e que apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“Observa-se que a custódia preventiva foi decretada na decisão presente no id 68317643, tendo como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública, devido a informação de que o suspeito faz parte de facção criminosa.

...

Os requisitos basilares, quais sejam, indícios de autoria e prova da materialidade acham-se presentes, bem como os motivos autorizadores da decretação descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente no que concerne a garantia da ordem pública,
considerando que no momento da prisão em flagrante do denunciado, ele trazia consigo, para fins de comercialização, 01 trouxa contendo 67 gramas de substância análoga a maconha, 01 trouxa contendo 26,2 gramas de substância análoga a cocaína, 01 trouxa contendo 46,2 gramas de substância análoga a maconha, 01 preservativo masculino contendo 51,7 gramas de substância análoga a crack e 01 preservativo masculino contendo 50,1 gramas de substância análoga a crack.

...

Ante o exposto e tudo mais que dos autos constam,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO CHARLES WEBBER FERREIRA NASCIMENTO
, pois vislumbro a permanência dos motivos que embasaram a decretação de sua prisão cautelar”. <sic>

A prisão preventiva, segundo a jurisprudência, pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando proferida em decisão motivada e fundamentada acerca do receio do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e contemporaneidade, que justifiquem a necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316, do CPP).

Assim,
data venia
, o ato indicado como coator encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, fazendo constar a expressiva quantidade e diversidade de drogas encontrada em poder do paciente, bem como seu suposto envolvimento com facção criminosa, o que já se mostra como motivo suficiente a ensejar a custódia cautelar, pois “Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (RHC n. 155.242/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)”.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 681.586/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 21/10/2022